Tribunal: TJPA
Processo: 0815832-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815832-68.2022.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO DA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por REGINALDO DA SILVA BATISTA contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual em razão da juntada de laudo pericial após o encerramento da instrução; (ii) saber se cabível a absolvição, por insuficiência de provas ou por legítima defesa; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e (iv) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A juntada do laudo pericial após a instrução não acarreta nulidade quando assegurado o contraditório e a ampla defesa, com oportunidade de manifestação da parte, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo pericial, sendo inaplicáveis o princípio do
in dubio pro reo
e a tese de legítima defesa, diante da ausência de prova de agressão injusta e da incompatibilidade da versão defensiva com as lesões constatadas.

5. Inviável a desclassificação para vias de fato quando evidenciada ofensa à integridade física da vítima, caracterizando-se o delito de lesão corporal.

6. A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é cabível, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso, tratando-se de dano
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 983), sendo proporcional o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REGINALDO DA SILVA BATISTA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo-lhe sido concedida a suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima.

Em razões recursais,
preliminarmente
, sustenta o apelante, em suma, a nulidade da juntada do laudo pericial após o encerramento da instrução.
No mérito,
pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da legítima defesa, pela desclassificação para vias de fato e, por fim, pelo afastamento ou redução da indenização mínima fixada, em virtude da ausência de instrução probatória específica acerca do
quantum
, bem como da hipossuficiência econômica do mesmo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) constam indícios da prática da infração de LESÃO CORPORAL DOLOSA, perpetrada por REGINALDO DA SILVA BATISTA, em face de sua companheira M. E. D. A. S., fato ocorrido em 27/08/2022, por volta das 21:00h.

Conforme a oitiva policial constante dos autos, a ofendida relatou que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 09 anos, não possuindo filhos da relação com o acusado. Outrossim, expôs uma relação conflituosa com REGINALDO, sendo que este já a agrediu anteriormente, inclusive, sendo até preso por tal prática. A vítima narrou que não obstante as reiteradas tentativas de separação, ela sempre volta atrás por ser ameaçada de morte.

Consoante relatos, na data e hora supramencionadas, após uma discussão na qual a vítima pediu para o que o acusado fosse embora da residência, o acusado inconformado pegou a vítima pelo cabelo e bateu a sua cabeça na quina de uma porta, culminando no desmaio da ofendida e em lesões as quais tiveram o condão de formar uma poça de sangue. Os relatos da vítima são corroborados pelas testemunhas e pela guarnição a qual conduziu o flagranteado.

(...)

Pretende-se, assim, após a competente instrução processual, a obtenção de suporte probatório que permita ao Parquet requerer a condenação do réu como incurso nas penas combinadas ao art.129 §13 do CP. (...)”

Encerrada a fase instrutória, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém condenou REGINALDO DA SILVA BATISTA pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima.

Inconformado, o apelante interpôs apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da juntada do laudo pericial após o encerramento da instrução. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou pelo reconhecimento da legítima defesa, pela desclassificação para vias de fato e, por fim, pelo afastamento ou redução da indenização mínima fixada.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A defesa suscita nulidade processual ao argumento de que o laudo de exame de corpo de delito foi juntado após o encerramento da instrução e da fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal, o que, segundo sustenta, acarretaria preclusão temporal e violação ao devido processo legal. Afirma, ainda, que, como o Ministério Público não requereu diligências ao término da audiência, não poderia produzir prova nova em sede de alegações finais.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do CP.

Em momento posterior, o
Parquet
requereu a desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato, em razão da ausência, até então, do laudo de exame de corpo de delito.

Recebida a denúncia pela infração do art. 21 da LCP, seguiu-se a instrução, após o que, foi juntado o laudo pericial e, ao final, o Juízo aplicou a
emendatio libelli
, condenando o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Com efeito, embora o laudo tenha sido efetivamente juntado após a audiência de instrução, verifica-se, dos elementos colhidos, ter sido franqueada à defesa oportunidade específica de manifestação sobre o documento, com devolução de prazo para tanto.

O magistrado sentenciante registrou expressamente que não houve inovação fática apta a atrair a incidência do art. 384 do CPP, mas apenas readequação jurídica dos fatos, nos moldes do art. 383 do mesmo diploma, preservando-se, assim, a correlação entre acusação e sentença. Além disso, consignou que a defesa pode se insurgir quanto ao conteúdo do laudo, não se evidenciando prejuízo concreto.

Nesse cenário, incide, de forma adequada, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do CPP. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica quando a prova é submetida ao contraditório antes da prolação da sentença e a parte tem efetiva possibilidade de enfrentá-la. Logo, inexistente mácula processual, justamente porque a juntada ocorreu antes do julgamento e com possibilidade de impugnação defensiva.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CIÊNCIA ACERCA DOS DOCUMENTOS QUANDO DA VISTA DOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU A AMPLA DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - MEROS INDÍCIOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO REO' - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO ACUSADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. -
Nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". Assim, havendo a submissão dos documentos ao necessário contraditório judicial, não se constata qualquer violação ao devido processo legal, tampouco demonstração de prejuízo à atuação defensiva
- Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à autoria ou participação de um dos acusados nos fatos narrados na denúncia, subsistindo apenas indícios, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo - Já por existir provas seguras acerca da prática do crime pelo outro acusado, consubstanciadas, principalmente, por elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, há que se preservar a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (...)

(TJ-MG - APR: 10443200001248001 Nanuque, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar.

III – MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA

A defesa busca a absolvição ao fundamento de que a condenação estaria lastreada unicamente na palavra da vítima, sem prova bastante acerca da autoria delitiva. Alega fragilidade probatória e invoca o princípio do in dubio pro reo.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo laudo pericial nº 2022.01.008896-TRA (ID 22724391), que constatou
“ferimento cortocontuso linear de 3cm na região frontal suturado com três pontos simples em fios de nylon sobre área de equimose amarelada mal delimitada, equimose amarelada localizada no dorso e laterais nasais incluindo área de 4x2,5cm, equimose amarelada/violácea medindo 2x0x2,0cm na face medial no punho esquerdo, equimose amarelada de 5,0x4,0 no ombro direito, área de edema traumático de 11x8cm com algumas equimoses amareladas e escoriações eritematosas lineares na face posterior do braço direito”
. Trata-se de descrição técnica plenamente compatível com a violência narrada pela ofendida.

A vítima M.E.D.A.S, em juízo, prestou relato firme e coerente no sentido de que o acusado lhe desferiu um tapa no rosto, quebrando-lhe os óculos contra o nariz, pulou em seu pescoço, puxou-a pelos cabelos e bateu sua cabeça na quina da porta, fazendo-a desmaiar, vindo a recobrar a consciência somente com a chegada da ambulância e da polícia.

A testemunha de defesa MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS REIS DE FREITAS, em juízo aduziu não ter presenciado o início dos fatos, limitou-se a dizer que chegou ao local depois, viu a vítima caída e sangrando, ouviu dizer que o fato poderia ter sido reação do acusado e afirmou que ele estava molhado, sem, contudo, constatar queimaduras ou lesões em seu corpo.

O réu, em seu interrogatório, admitiu a ocorrência dos fatos, porém afirmou ter empurrado a vítima em contexto de suposta reação.

Cotejando os depoimentos acima delineados, verifica-se que o relato da vítima foi linear e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo e guarda consonância com a descrição constante da denúncia, sobretudo, com respaldo no laudo pericial, que descreveu diversas lesões compatíveis com a dinâmica violenta relatada.

Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima detém especial valor probatório, precisamente porque tais infrações, em regra, ocorrem na intimidade do lar e sem testemunhas presenciais. No caso vertente, esse especial relevo não atua isoladamente, pois vem acompanhado de prova pericial idônea.

Demais disso, o apelante sustenta que apenas reagiu a agressão injusta praticada pela vítima, a qual, segundo sua versão, teria se exaltado após a ingestão de álcool, lançado água quente contra ele e o ameaçado com uma faca, razão pela qual a teria empurrado, ocasionando a queda e a lesão.

Também aqui não lhe assiste razão.

A legítima defesa, para seu reconhecimento, exige prova segura de agressão injusta, atual ou iminente, bem como da necessidade e moderação dos meios empregados para repelir o ataque. No caso concreto, essa excludente não se sustenta diante do conjunto probatório produzido.

Ressalta-se que o laudo realizado no acusado não apontou nenhuma lesão traumática, circunstância que enfraquece sobremaneira a narrativa de que ele teria sido vítima de agressão atual ou iminente a justificar reação defensiva, ressaltando-se que a testemunha de defesa não presenciou a agressão e apenas reproduziu impressões ou relatos posteriores.

Não há, portanto, espaço para o reconhecimento da legítima defesa, tão pouco para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. A dúvida razoável, pressuposto indispensável à absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não emerge dos autos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

A defesa requer, ainda, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

O pedido não prospera.

Comprovada a efetiva ofensa à integridade física da vítima, correta a condenação pelo art. 129, § 13, do Código Penal, o que afasta a incidência da figura contravencional subsidiária (art. 21 da LCP).

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a defesa pretende a exclusão, ou ao menos a redução, da indenização mínima fixada em favor da vítima, ao argumento de que não houve instrução probatória específica acerca do
quantum
e de que a hipossuficiência econômica do apelante deveria ser considerada.

Também nesse ponto o recurso não merece provimento.

A sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, consignando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva e determinando a incidência de correção monetária e juros nos moldes ali estabelecidos.

A fixação do valor mínimo indenizatório encontra amparo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que sem indicação de quantia certa e independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa.

Sobre o tema, vejamos precedentes do STJ, com destaque para o Tema Repetitivo 983:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –,
a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, REsp 1.643.051 / MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018) (grifo nosso)

Consta, ademais, dos autos que, na denúncia e em alegações finais orais, o Ministério Público requereu expressamente o pagamento de danos morais em favor da vítima, preenchendo-se, assim, a exigência jurisprudencial pertinente.

Quanto ao montante arbitrado, não se revela excessivo. Ao revés, a quantia de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, consideradas a natureza da agressão, o contexto de violência doméstica, o sofrimento experimentado pela vítima e a função não apenas compensatória, mas também pedagógica da medida.

A alegada hipossuficiência econômica do réu, por si só, não autoriza a exclusão da reparação nem impõe, automaticamente, a redução do valor para patamar irrisório. A proteção da vítima e o reconhecimento jurídico do abalo moral decorrente da violência doméstica devem prevalecer, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que foi feito na espécie.

Desse modo, mantenho integralmente a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

Por fim, não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria da pena, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantém-se a reprimenda fixada em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026